Tribunal: TJES
Processo: 5020757-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020757-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ILENA MACHADO DA SILVA SCHIEFERDECKER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020757-53.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S/A

Recorrida: ILENA MACHADO DA SILVA SCHIEFERDECKER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8317851).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
b)
regularidade das transações contestadas;
c)
inexistência da danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

De acordo com os autos, verifico que a recorrida foi vítima de golpe, iniciando um diálogo, via
whatsapp,
com o fraudador, seguindo todas as orientações repassadas (fornecimento de documentos pessoais,
selfie
etc), acreditando que estaria cancelando os empréstimos que alega não ter contratado, e, por conseguinte, transferindo os valores recebidos pelos empréstimos para conta de terceiros.

O juízo de 1º grau julgou procedente os pleitos autorais, declarando a nulidade dos contratos e consequente cancelamento, além da condenação do banco recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 3.230,29) e morais (R$ 4.000,00), e compensação do valor residual existente na conta bancária da recorrida (R$ 1.043,71) com o valor indenizatório determinado no
decisum
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece integral reforma, com a improcedência dos pedidos autorais, pois restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrida/consumidora na fraude perpetrada por terceiros, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS, ligações telefônicas e
internet
.

Pela análise das provas produzidas no presente caderno processual, em especial o depoimento pessoal da recorrida colhido em sede de audiência de instrução e julgamento, verifico que a mesma esclarece que manteve diálogo com os fraudadores acreditando estar conversando com algum preposto/representante do banco recorrente (número telefônico não oficial do banco), seguindo todas as orientações solicitadas, com o envio de seus documentos pessoais e
selfie,
além de ter devolvido os valores creditados em sua conta bancária (relativos aos empréstimos discutidos nos autos) para contas pertencentes a terceiros (sem qualquer relação com o banco recorrente).

No entanto, competia à recorrida certificar-se da veracidade das informações repassadas pelos fraudadores (de que efetivamente existiam os contratos descontados de seu benefício previdenciário e principalmente que os valores seriam efetivamente devolvidos para conta bancária pertencente à parte recorrente), já que, caso assim tivesse procedido, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados, não podendo se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-la.

Além do mais, não há qualquer prova da participação do banco recorrente na fraude sofrida pela recorrida, tampouco restou comprovado eventual vazamento de dados por parte deste, a fim de justificar eventual responsabilidade na fraude e, por via reflexa, declarar a nulidade dos negócios jurídicos aqui discutidos
[1]
.

Assim, diante do panorama traçado, entendo que a recorrida não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por seguir todas as orientações do fraudador, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidente excludente de responsabilidade do banco recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO C6 S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)